Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-69.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 1006209-69.2020.8.11.0006
APELANTE: JOSÉ ALVES
APELADO: BANCO GMAC S.A
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que o apelado BANCO GMAC S.A, interpôs recurso de embargos de declaração no ID no 90893467, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando a r. sentença de ID no 90893463.
No entanto, o referido recurso não foi apreciado pelo i. magistrado a quo, sendo os autos encaminhados a este Tribunal de Justiça para análise e julgamento do recurso de apelação de ID no 90893472.
Assim, chamo o feito à ordem, para que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração de ID no 90893467.
Após, deverá ser intimado o apelante JOSE ALVES para a ratificação do apelo interposto no ID no 90893472 e, posteriormente, intimado o apelado BANCO GMAC S/A a fim de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora